Tribunal: TJPA
Processo: 0831526-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831526-86.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FISH MAR INDUSTRIA, COMERCIO & EXPORTACAO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE EMPRESARIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. PROVA ESCRITA IDÔNEA. SÚMULA 247 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FISH MAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO & EXPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., reformando sentença que havia rejeitado o pedido formulado em ação monitória, com base na suposta ausência de documentos hábeis a demonstrar a dívida. A agravante reiterou, no agravo interno, a alegação de inexistência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos acostados à inicial da ação monitória constituem prova escrita suficiente à luz do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se há omissão, premissa fática incorreta ou violação ao dever de informação que justifique a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada reconhece que o contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de extratos bancários e planilha de evolução da dívida, constitui prova escrita idônea para fins de ajuizamento de ação monitória, conforme entendimento firmado na Súmula 247 do STJ.

A planilha acostada aos autos detalha a evolução do débito, os encargos e os períodos de cobrança, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 700, caput e § 2º, I, do CPC.

A alegação de ausência de extratos e de prova da disponibilização do crédito não encontra respaldo nos autos, sendo infundada diante da documentação apresentada.

A ação monitória não exige prova robusta, mas sim documento que permita a formação de juízo de probabilidade sobre a existência do crédito, mesmo que emitido pelo próprio credor.

A capitalização mensal dos juros, devidamente pactuada, é permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo válida a cláusula contratual respectiva.

Não se identifica omissão, equívoco fático ou violação ao dever de informação na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de extrato bancário e planilha de evolução do débito, constitui prova escrita idônea para a propositura de ação monitória.

A ação monitória admite documento emitido pelo próprio credor, desde que permita a formação de juízo de probabilidade acerca da existência do crédito.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

A ausência de especificação contratual de encargos pode ser suprida por documentos complementares que permitam a verificação do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700, caput e § 2º, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp 1025377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.03.2009, DJe 04.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.05.2019.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
FISH MAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO & EXPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0831526-86.2022.8.14.0301, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., para reformar a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, rejeitar os embargos monitórios e determinar o prosseguimento da ação monitória.

A sentença havia julgado improcedente o pedido monitório inicial, acolhendo os embargos monitórios opostos pela parte ré, sob fundamento de ausência de especificação de encargos contratuais, taxas e juros, reputando violado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A apelação interposta pelo Banco Bradesco sustentou, em suma, a suficiência documental para propositura da ação monitória, nos moldes da Súmula 247 do STJ, bem como a legalidade dos encargos cobrados e a ausência de qualquer abusividade. Em contrarrazões ao apelo, a FISH MAR pleiteou o não conhecimento do recurso por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, defendeu a manutenção do decisum, por ausência de liquidez e certeza do crédito exigido.

Provido monocraticamente o recuso de apelação, a parte recorrida opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

Os embargos foram acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão e rejeitou a preliminar, mantendo-se inalterado o provimento da apelação.

Irresignada, a parte ora agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando que os documentos acostados aos autos não são hábeis a embasar a ação monitória, notadamente por inexistirem extratos bancários que demonstrem a efetiva disponibilização do crédito ou a evolução da dívida, em afronta ao art. 700, § 2º, I, do CPC e ao entendimento consolidado no STJ.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao afirmar a existência de tais documentos nos autos, uma vez que os mesmos não constam da exordial. Sustenta, portanto, que a ausência dos documentos indispensáveis à formação da prova escrita inviabiliza a ação monitória, devendo ser reformada a decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno, o Banco Bradesco defende a manutenção da decisão monocrática, asseverando que a documentação apresentada com a inicial – contrato de abertura de conta-corrente, extrato bancário e planilha de evolução do débito – satisfaz os requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, sendo apta a embasar a pretensão monitória.

Assevera, ainda, que as alegações recursais do agravante se prestam à rediscussão da matéria já decidida, não havendo qualquer vício na decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADIMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A insurgência recursal foi interposta por Fish Mar Indústria, Comércio & Exportação de Pescados Ltda. contra a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., reformando a sentença que havia julgado improcedente a ação monitória e acolhido os embargos monitórios opostos pela ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissas fáticas incorretas ao afirmar que os documentos juntados com a inicial da ação monitória seriam suficientes para embasá-la, especialmente ao reconhecer a existência de extratos bancários e planilha de evolução da dívida.

Alega que não foram juntados os documentos imprescindíveis à constituição da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC e que a decisão teria desconsiderado a ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito, reiterando os argumentos anteriormente expendidos nos embargos monitórios.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

A decisão monocrática impugnada enfrentou detidamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando, com apoio em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o contrato de abertura de conta-corrente empresarial, acompanhado de extratos bancários e planilha de evolução do débito, constitui prova escrita idônea para fins de ajuizamento da ação monitória.

Esse entendimento encontra respaldo direto na Súmula nº 247 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso concreto, como bem salientado na decisão agravada, o autor da ação monitória instruiu a petição inicial com: contrato de abertura de conta-corrente empresarial; extrato bancário relacionado ao período da inadimplência; e planilha demonstrativa da evolução do débito.

Esses documentos foram considerados suficientes para permitir a formação de juízo de probabilidade sobre a existência do direito material alegado, nos termos do art. 700, caput e § 2º, I, do CPC.

A alegação de ausência de extratos bancários e da disponibilização efetiva do crédito não se sustenta frente à documentação constante dos autos.

A planilha acostada demonstra, de forma pormenorizada, a evolução do débito, detalhando os encargos aplicados e os períodos de cobrança.

Ainda que se questione a completude documental, é certo que a ação monitória não exige a mesma robustez probatória de uma ação de execução, bastando a demonstração da verossimilhança da dívida, o que foi observado no caso.

Cito, quanto ao particular, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. “Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal.” (
REsp 1025377/RJ
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) (...) STJ. 4ª Turma.
AgInt no AREsp 1313801/MG
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 30/05/2019.

Por outro lado, agravante também alega que houve violação ao dever de informação e que o contrato não especificaria as taxas, encargos e demais elementos essenciais da relação obrigacional.

Todavia, tal argumento foi igualmente enfrentado na decisão monocrática, que apontou que, embora o contrato por si só não discrimine detalhadamente tais encargos, a planilha e os extratos complementam as informações necessárias, suprindo eventual lacuna contratual e permitindo a apuração do débito, conforme exigido pelo art. 700, § 2º, I, do CPC.

Além disso, a capitalização mensal dos juros, outro ponto de insurgência da parte agravante, foi considerada válida à luz da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza tal prática desde que pactuada de forma expressa.

A decisão agravada foi clara ao reconhecer que a cláusula contratual respectiva se encontra presente nos autos.

Assim com base nessas premissas, por não ter logrado êxito em desobrigar-se da dívida que lhes foi imputada, bem como havendo prova escrita trazida pelo autor acerca de seu crédito, de rigor a rejeição dos embargos monitórios apresentados.

Por via de consequência, não há qualquer equívoco ou premissa fática incorreta que justifique a reforma da decisão monocrática.

A conclusão está amplamente amparada nos elementos dos autos e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 17/11/2025